Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0716607-82.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da comunicação de ato processual. Sustenta, em síntese, que o CNJ, ao regulamentar a Lei no 11.419/2006, determina que seja realizada a publicação das decisões via DJe. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESPACHO PROFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO.INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da legislação processual civil, assim como prelecionado pela doutrina, porque destituído de conteúdo decisório, revelando-se, por conseguinte, insuscetível de causar gravame às partes, é inadmissível a interposição de recurso contra despacho de mero expediente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019) Ademais, consoante restou consignado no despacho de ID no 14809730, a intimação foi realizada regularmente por meio eletrônico. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Remetam-se os autos ao juízo de origem, porquanto já certificado o trânsito em julgado (ID 14067773). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024